Tribunal: TJMT
Processo: 1044382-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1044382-23.2021.8.11.0041
APELANTE: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados benefício previdenciário do autor constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato digital, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044382-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 314.502.296-20 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO

DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA -
MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados benefício previdenciário do autor constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato digital, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1044382-23.2021.8.11.0041

APELANTE:

ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dra
.
Olinda de Quadros Altomare
,
lançada nos autos da Ação
de Reparação de Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face de
BANCO
PAN
S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento
dos honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que foi vítima de fraude em um contrato de empréstimo consignado. Ele afirma ter sido induzido por supostos representantes do Banco PAN a pagar R$ 5.740,00 para unificar empréstimos, mas os descontos anteriores continuaram.

Sustenta que o juízo de primeira instância desconsiderou a fraude e falha de segurança, validando o contrato digital, mesmo havendo prova documental robusta.

Argumenta que houve desrespeito à inversão do ônus da prova, atribuindo-lhe a comprovação da fraude sem exigir do banco a demonstração de medidas de segurança, em contrariedade à Súmula 479 do STJ.

Aponta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, impedindo a produção de prova testemunhal.

Reforça sua condição de idoso e hipervulnerável, indicando que sua boa-fé foi ignorada e que o banco falhou em proteger seus dados e regularizar a situação.

Conclui pela existência de dano material (o valor pago indevidamente) e dano moral (abalo psicológico e omissão do banco diante da fraude).

Diante todo o exposto, requer o Conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o Banco PAN S/A a restituir o valor de R$ 5.740,00, devidamente atualizado e acrescido de juros legais, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00, subsidiariamente, caso não reconhecida a procedência dos pedidos, que seja anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. A condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência e a manutenção da justiça gratuita deferida ao apelante (art. 98, §3o, CPC).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de não haver impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso; no mérito, sustenta, em suma, a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 303569414).

Dispensada do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado arguiu em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de empréstimo, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S/A
,
afirma manter relação consumerista com a requerida por meio de três empréstimos consignados, dos quais tinha ciência ao contratar.

Relata que, em 01/07/2021, a requerida iniciou contato oferecendo renegociação para unificar os três empréstimos, com pagamento de uma entrada/parcelas no valor de R$ 350,00, resultando em um único contrato e quitação pelo montante de R$ 9.906,75, proposta que, embora inicialmente tenha atraído o autor, não foi efetivamente formalizada.

Refere que, após esse primeiro contato, passou a receber diversas mensagens diárias com insistência na oferta, até que, em 19/07/2021, a requerida apresentou nova proposta de acordo consistente no pagamento de R$ 9.906,75, com unificação dos três contratos e obrigação do autor de pagar apenas R$ 150,00 mensais referentes a um contrato único; destaca que, questionada a natureza da “campanha”, a reclamada informou tratar-se de campanha do governo.

Afirma que, depois de várias conversas e negociações, acessou link encaminhado, assinou contrato digital e realizou pagamento de R$ 5.740,00, sendo gerado o protocolo no 10610698572021019, conforme documento que diz juntar.

Acrescenta que, ao final, a requerida informou que, mediante o pagamento de R$ 5.740,00, os três contratos seriam unificados, a parcela mensal seria de R$ 270,00 e a cobrança apenas se iniciaria em novembro de 2022.

Narra que, após cumprir os procedimentos indicados, constatou que no holerite continuavam os descontos de todos os empréstimos, tendo contatado a requerida e recebido a resposta de que “não tinha fechado o mês ainda”, sem ulterior retorno apesar das reiteradas tentativas.

Sustenta que, diante do ocorrido, percebeu ter sido vítima de golpe, atribuindo à ré negligência por não manter sistema seguro e por permitir que seus dados pessoais chegassem a terceiros, ao final, requer o ressarcimento do valor pago em fraude, indenização por danos morais decorrentes do golpe, com correção monetária e juros de mora.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado no benefício previdenciário da apelante.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido/apelado é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3o do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito este registro e adentrando ao cerne da questão, observa-se que o banco requerido/apelado se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que acostou aos autos Cédula de Crédito Bancário – Proposta 348673011, com geolocalização, Dossiê de Contratação, selfie, documentos pessoais e Recibo de Transferência, depositado na conta bancária do autor/apelante, demonstrando de forma clara, os termos da contratação, valor do empréstimo, quantidade de parcelas, prazos para pagamento da dívida (Id. 303569387 e 303569389).

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Importante esclarecer que o fato de o contrato ter sido firmado por meio eletrônico, não afasta a sua validade. Isso porque a assinatura do tomador do crédito pode acontecer por meio de biometria facial e outros meios tecnológicos.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referentes a crédito devidamente contratado,
sendo desnecessária produção de prova testemunhal, ante aos elementos de prova já constantes dos autos, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante juntada de contrato, inclusive munido com a foto da parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário, constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ainda, não há falar em restituição do indébito, porquanto comprovada a legitimidade dos descontos e contratação”.
(N.U 1000565-80.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE INCIDENTAL DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL – REGULARIDADE DA AVENÇA COMPROVADA – VALOR CREDITADO EM CONTA DO AUTOR – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA ADMITIDA PELO ART. 3o, INC. III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS No 28/2008 –
INSTRUMENTO CONTRATUAL EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 6o, INC. III, DO CDC – VALIDADE RECONHECIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de instrumento contratual físico não compromete, por si só, a validade da contratação eletrônica, principalmente quando há nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, em conformidade com os requisitos legais.

A contratação por meio digital, especialmente nos moldes autorizados pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, pode ser demonstrada por meio de documentos eletrônicos idôneos, como extrato de operação contendo endereço de IP, dados de geolocalização, imagem facial (selfie) do contratante e efetiva transferência dos valores à conta de titularidade do autor.

Verificada a regularidade da contratação, com observância dos deveres de informação previstos no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico nem tampouco em indenização por danos morais”.
(N.U 1043210-41.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 12 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025